Tribunal: TCU
Processo: 039.400/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização do sistema rodoviário de São Paulo ao Rio de Janeiro, compreendido pela BR-116/SP/RJ, e do Rio de Janeiro a Ubatuba, compreendido pela BR-101/SP/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do acompanhamento do procedimento destinado à concessão do sistema rodoviário da BR 116/RJ/SP (de São Paulo/SP ao Rio de Janeiro/RJ) e da BR 101/SP/RJ (do Rio de Janeiro-RJ a Ubatuba-SP), conduzido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 41, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 241 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. em trechos com mais de duas faixas de tráfego, proceda à distribuição do VDMA para fins de cálculo no HDM-4 com 80% (faixas 3 e 4) e 20% (faixas 1 e 2) para pistas com 4 faixas e com 80% (faixa 3) e 60% (faixas 1 e 2) para pistas com 3 faixas, em observância ao disposto no art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.1.2. substitua o nível de esforço previsto para o serviço de recomposição de defensas metálicas, de 0,10 m/m, para o mesmo nível utilizado na concessão da BR 364/365/MG/GO (0,045 m/m) ou, no máximo, para o estabelecido no Manual de Conservação do Dnit (0,05 m/m), em observância ao disposto no art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.1.3. utilize o mesmo nível de serviço definido com base no subitem item anterior para a recomposição das defensas metálicas do sistema iRap, em observância ao disposto no art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.1.4 reavalie a matriz de riscos, no que tange às responsabilidades pelo licenciamento ambiental, e caso opte por alocar o risco à concessionária, inclua, na minuta contratual, obrigações objetivas para a futura concessionária, que conduzam ao cumprimento do cronograma de obtenção do licenciamento ambiental, previsto nos estudos de viabilidade apresentados, e compatibilize os prazos de apresentação de anteprojetos e de projetos com as necessidades de detalhamento atinentes ao processo de licenciamento ambiental, em consonância com o art. 23, V, da Lei 8.987/1995; 9.1.5. estabeleça mecanismos para redução dos conflitos de interesse na contratação do OAC que deverá atuar na concessão objeto destes autos, a exemplo da sistemática definida no Acórdão 2472/2020-TCU-Plenário ; 9.1.6. adote medidas efetivas, especialmente as discriminadas a seguir, para que os documentos e pareceres elaborados pelo OAC para serem utilizados nas tomadas de decisão acerca do cumprimento das obrigações da concessionária, sejam validados pelo órgão técnico do poder concedente, que não deverá estar vinculado às conclusões do OAC e responderá solidariamente por eventuais irregularidades, em atendimento ao disposto no art. 67 c/c o art. 124, da Lei 8.666/1993; no art. 37 da CF/88; nos art. 24, incisos VII e VIII, e 26, inciso VII, inciso VII, da Lei 10.233/2001; nos art. 6o, 25, § 2o, 29 e 30, parágrafo único da Lei 8.987/1995; 9.1.6.1 suprima a denominação "independente"; 9.1.6.2. preveja ampla transparência aos pareceres emitidos pelo OAC, oportunizando às associações de usuários das rodovias concedidas apresentarem contestações, dentro de prazo preestabelecido, de maneira a facilitar o acesso às informações relevantes e fortalecer o controle social na concessão rodoviária; 9.1.6.3. estabeleça com clareza as condições de habilitação para atuação como OAC, atentando para o princípio da isonomia e para a obediência a normas de compliance; 9.1.6.4. preveja expressamente que eventual comprovação de conluio para atuação fraudulenta do OAC importará em sanções administrativas para a concessionária e para o Organismo, além das possíveis cominações cíveis e penais no âmbito judicial e da comunicação obrigatória à entidade credenciadora.; 9.1.7. estabeleça norma no sentido de que apenas os OAC credenciados pela agência reguladora possam ser contratados pelas concessionárias, fixando requisitos rígidos de formação e capacidade, vedada a participação de entidades que já receberam punição pelo Poder Público, ou que, a qualquer tempo, percam a condição de credenciada pela agência reguladora; 9.1.8. considere os custos referentes à restauração, manutenção e operação, ao proceder à avaliação da vantagem econômica dos traçados envolvidos de contornos urbanos alternativos, no texto do Programa de Exploração da Rodovia (PER), nos termos do art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.1.9. reavalie a sistemática de reposição dos equipamentos de ITS, com vistas a estabelecer, de forma clara e inequívoca, o critério para a definição da vida útil, delimitando o risco da concessionária quanto à troca desses equipamentos, em consonância com o art. 18, inciso II, da Lei 8.987/1995; 9.1.10. mantida a decisão no sentido da isenção de tarifa para as motocicletas, promova os necessários ajustes no EVTEA da BR-116/101/RJ/SP e nos demais documentos que integram o projeto; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. adote, nas futuras licitações, da funcionalidade de análise de custo do HDM-4, para possibilitar a avaliação de alternativas de investimento, para os serviços de manutenção de pavimentos de rodovias concedidas, com o objetivo de otimizar as soluções de engenharia do projeto analisado, em observância ao disposto no art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.2. reavalie o Fator de Gerenciamento, para evitar oscilações abruptas de tarifas cobradas dos usuários, as quais deverão ter o seu valor majorado em função do nível de serviço da via expressa, com o objetivo de otimizar a utilização da capacidade do conjunto de vias, expressa e marginal; 9.2.3. estabeleça parâmetros de desempenho quantificáveis no Programa de Exploração da Rodovia (PER), para avaliar e monitorar a qualidade operacional do serviço a ser prestado pela concessionária; 9.2.4. incorpore os parâmetros de desempenho relativos aos trabalhos iniciais exigíveis do trecho da BR-101/SP/RJ ao trecho da BR-116/RJ/SP, como condição para a autorização do início da cobrança de novas praças de pedágio localizadas na BR-101/SP/RJ; 9.2.5. exclua a necessidade de elaboração dos relatórios anuais de cumprimento dos padrões de desempenho do IFC pela concessionária (retirando a obrigação da MEF), uma vez que, caso o financiador opte por exigir o cumprimento dos referidos padrões, tal exigência será feita por ocasião da concessão do financiamento; 9.2.6. revise os mecanismos de incentivo à execução das obras de ampliação de capacidade da BR-101 e da Serra das Araras de modo que a aplicação da reclassificação tarifária, referente às obras da Serra das Araras, independa da execução do conjunto de obras da BR-101; 9.2.7. revise a calibragem do mecanismo de reclassificação tarifária, referente à execução das obras de implantação da nova pista da Serra das Araras na BR-116 e do conjunto de obras de ampliação e melhorias da BR-101 para que se tenha impacto na rentabilidade da concessionária suficiente para garantir a execução desses investimentos em quaisquer cenários; 9.3. fixar o prazo de 30 dias para que a ANTT comunique a este Tribunal as medidas adotadas em relação às determinações e às recomendações deste Acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres.